Tribunal: TJBA
Processo: 0503305-87.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503305-87.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NARA SOARES SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que, embora tenha declarado a inexistência de um débito, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de inscrição do nome da consumidora em cadastros de restrição ao crédito ou de outra cobrança vexatória, considerando o ocorrido como mero dissabor. A embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não ter analisado a tese de que a insistente cobrança por dívida inexistente, por si só, configura ato ilícito e dano moral indenizável, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil.

II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a tese de que a prática de cobranças insistentes por dívida inexistente, independentemente de negativação, é suficiente para caracterizar dano moral.

III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita, servindo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo com o resultado do julgamento. 4. O acórdão embargado enfrentou a matéria devolvida no recurso, concluindo que a cobrança indevida, no caso concreto, por não ter sido acompanhada de negativação ou de situação vexatória, não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, afastando o dever de indenizar. 5. A ausência de menção pormenorizada a cada dispositivo legal invocado pela parte não configura omissão, quando o julgado adota tese jurídica explícita e fundamentada, ainda que contrária à pretensão da recorrente.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de análise de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte, quando a decisão apresenta fundamentação coesa e suficiente para a resolução da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não são a via processual adequada para a rediscussão do mérito de decisão judicial com a qual a parte não concorda."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0503305-87.2018.8.05.0001
em que figuram como parte(s) embargante(s)
NARA SOARES SOUZA
e parte(s) embargada(s) a
SKY BRASIL SERVICOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA